Tribunal: TJDFT
Processo: 0787776-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INONIMADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ALTERAÇÕES DA LEI No 13.954/2019. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO NA INICIATIVA PRIVADA DEVIDAMENTE COMPUTADO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 24-G DO DECRETO 667/1969. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE NATUREZA MILITAR. TEMPO MÍNIMO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 201, §9-A, da CF/88, inserido por meio da EC no 103/2019, “[o] tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou o regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, (...)”.
2. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê no artigo 91 que “[a] transferência a pedido para a reserva será concedida ao policial-militar que a requerer, desde que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço”.
3. Já o Decreto n.o 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, disciplina no artigo 24-G, inciso I e § único, que os militares que não houverem completado o tempo mínimo exigido para inatividade com remuneração integral em 31/12/2019 deverão cumprir as seguintes regras de transição: i) “se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17%” e, ainda, ii) “deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo” (incluídos pela Lei 13.954/2019).
4. Na hipótese, a tabela ID 71946549 - Pág. 1 faz prova de que a Administração Pública promoveu a averbação e contagem dos 9 anos, 8 meses e 10 dias de tempo de atividade privada do autor. Isso porque, o autor, apesar de ter ingressado nos quadros da Polícia Militar em 24/6/2002, em 25/8/2023 contava com 30 anos, 10 meses e 17 dias de tempo de serviço. Ou seja, foi observada sim a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPS e o RPPS.
5. Em 31/12/2019, o autor contava com 27 anos, 2 meses e 19 dias de tempo de serviço. Pela regra de transição do inciso I do artigo 24-G do Decreto 667/1969, deverá cumprir o período restante (2 anos, 9 meses e 11 dias) acrescido do pedágio de 17% (5 meses e 24 dias). Assim, em 5/4/2023 esse prazo foi cumprido.
6. Já em relação à regra de transição para o cálculo do tempo mínimo de serviço militar (§ único do artigo 24-G do Decreto 667/1969), se o autor foi admitido na PMDF em 24/6/2002 (ID 71946549 - Pág. 1), em 31/12/2021 contabilizava 19 anos, 6 meses e 8 dias de atividade militar. O tempo faltante para completar os 25 anos de serviço militar é de 5 anos, 5 meses e 23 dias, que correspondem ao acréscimo de 20 meses (5 x 4 meses), considerados os 5 anos faltantes e desprezando a fração inferior a 1 ano. O pedágio do parágrafo único do artigo 24-G do Decreto 667/1969 corresponde, então, a 7 anos, 1 mês e 23 dias (5 anos, 5 meses e 23 dias somados a 20 meses). Assim, em contagem não oficial, o autor completará o tempo mínimo de atividade militar acrescido do pedágio em 22/2/2029.
7. Não estão preenchidos, portanto, todos os requisitos legais para a inatividade militar remunerada.
8. Ressalte-se que a contagem ora realizada pela PMDF não é oficial, mas mera projeção de data da inatividade, pois desconsiderados os critérios do artigo 122 da Lei 7.289/1984. Ou seja, não foram contabilizadas em dobro como tempo de serviço eventuais licenças especiais não gozadas ou férias não gozadas. Por outro lado, não estão abatidos períodos relativos à eventual licença para tratamento de interesse particular, período passado como desertor ou em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função ou pena restritiva de liberdade, dentre outras hipóteses.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, que fixo em 10% do valor da causa.